Tribunal: TJMT
Processo: 1039502-74.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039502-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSA VASCONCELOS DE SOUZA - CPF: 655.119.561-04 (RECORRENTE), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), CDPA SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.189.378/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA
INTERNET
–
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
–

DESCONTOS DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166762342, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que realizou o cancelamento da compra efetuada, conduto, continuam sendo descontadas as parcelas, mensalmente, de sua fatura de cartão de crédito. Com isso, pleiteia o reembolso e a indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante informa que adquiriu, por telefone, o produto
oral pro nobis
da reclamada, no valor de
R$ 1.188 (mil cento e oitenta e oito reais
), em 12 parcelas de
R$ 99,00 (noventa e nove reais)
, no dia 19 de janeiro de 2022.

Todavia, após realizar a compra, a reclamante optou por desistir da mesma, dentro do prazo de 7 (sete) dias, e entrou em contato com a reclamada no número 0800 777 6000, no dia 24 de janeiro de 2022, solicitando o cancelamento da compra.

Argumenta que o produto nunca chegou a sua residência, porém, os descontos continuaram sendo realizados mensalmente no seu cartão de crédito (id. 166762324).

Aduz que recebeu da reclamada um e-mail informando que seria realizado o cancelamento da compra, contudo, sem êxito (id. 166762325).

A demandada, apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou a contestação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o cancelamento da compra
, em fevereiro de 2022,
no entanto, teve valores descontados das faturas de seu cartão de crédito dos meses subsequentes, conforme documentos anexados aos ids. nºs 166762324 e 166762344.

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu descontos de valores nas faturas do cartão de crédito da autora, referentes à compra já com solicitação de cancelamento, bem como pela demora no estorno dos valores
.

Ademais, a reclamada informou à reclamante que realizaria o cancelamento da compra e o estorno do débito, porém, continuou a realizar os descontos no cartão de crédito (id.

166762325).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que concerne ao pedido de indenização por dano materiais, entendo ser devido, posto que a reclamante comprovou que efetuou o pagamento das parcelas (id. 166762346).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a
recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
, bem como o valor de
R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais
)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023